Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719382-59.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: BEATRIZ CARVALHO DE LIMA, VITOR RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça (Ids 56071424 e 55616282). Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES